Tribunal: TJMT
Processo: 1010122-46.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010122-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA – VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO -

PROVA DO DANO – DESCARGAS ELETRICAS – FATOS INCONTROVERSOS NOS AUTOS -

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – ARTIGO 14 DO CDC C/C PARAGRAFO ÚNICO, ART. 927 DO CC -

JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO DESEMBOLSO.
Recurso conhecido e provido.

1. Não se exige para estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal que se faça verdadeiro tratado. Contenta-se com razões que, mesmo não sendo um primor recursal, atestam a desconformidade do recorrente com a sentença que lhe foi desfavorável e expõe suas razões onde discorre onde o magistrado se equivocou quando de seu posicionamento meritório.
Preliminar de ausência de dialeticidade não acolhida.

2. Sob a égide da obrigação da concessionária de energia elétrica prestar serviço eficaz (inciso X, art. 6° do CDC), sendo sua responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e reforçado pelos riscos do negócio assumido (art. 927, parágrafo único do CC), descargas elétricas, forças da natureza não são excludentes da responsabilidade civil pelos danos causados aos eletrodomésticos dos consumidores, em atenção aos riscos assumidos na prestação dos serviços e pelos quais é remunerada. Comprovados tais requisitos, surge a obrigação da concessionária compor os danos em sede da ação de regresso pelo que a seguradora pagou a terceiros por força de contrato de seguro.

3. Conhece e prove o recurso para julgar procedente a ação de regresso proposta pela seguradora, pelo valor dos reembolsos feitos a terceiros por força dos contratos de seguro (art. 786 do CC), sob cujos valores incidirão juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos a partir do desembolso.
Sentença reformada, ação julgada procedente.

4. Inverte-se o ônus da sucumbência, aplicando-se objetivamente o percentual correspondente, sobre o valor atualizado da condenação (§ 2º, artigo 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de regresso promovida pela seguradora em face da distribuidora de energia, todos identificados nos autos. Sustentou na seguradora que, em face de má prestação dos serviços daquela, causando danos a terceiros, em relação a apólices firmadas com ODILIO MENAGASSI e AUTYO POSTO CORREA DA COSTA, sustentados em laudos técnicos, efetuou o pagamento ao primeiro (R$ 10.531,57) e a segunda (R$ 36.332,62).

Sob a égide da responsabilidade objetiva, nos termos do que consagram os artigos 931 do CC c/c 14 do CDC, pretende receber o montante acima, ainda arrimando seu direito no que estabelece o art. 786 do CC.

A sentença recorrida, fazendo as razões de fato e de direito, sob a não comprovação efetiva dos prejuízos pelos laudos apresentados, julgou improcedente o pleito. Por conseqüência, condenou a seguradora/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, dosados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda, que não restou impugnado. (ID-179864166).

Em grau recursal, pretendendo reverter o posicionamento adotado pela sentença, afirma a apelante que, sob a égide da responsabilidade objetiva, reconhecendo que o evento se deu através de descarga atmosférica, presentes estão os requisitos a comprovação do direito da autora/apelante, havendo nexo de causalidade. Que não se discute a descarga atmosférica e sim o dano.

Sustenta a Energisa/Apelada, contrapondo ao recurso aviado, em primeiro aspecto, pelo não conhecimento do recurso a salientar que violou o princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a Energisa/Apelada a correção do ato sentencial e, neste aspecto, pugna pela manutenção da sentença, como medida de justiça.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Câmara.

Como se vê, a questão tratada em grau recursal diz respeito à pretensão da seguradora, que, fortificado em contrato de seguro com terceiros, efetuou o pagamento dos prejuízos e, por força do que estabelece o artigo 786 do CC, ingressou com ação de regresso, pretendendo reaver o que pagou.

Preliminar - A princípio, questiona a apelada em resposta ao recurso aviado, a ausência de dialeticidade e, neste viés, pelo não conhecimento do recurso. O magistrado sentenciante, fazendo as razões de fato, concluiu que ocorreram chuvas, com quedas de raios, ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo, desta forma, o nexo causal, já que o dano é decorrente do evento natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação de serviços. Por seu turno, a apelante, fazendo suas razões, afirma que o magistrado acatou a tese da existência de tais situações o que, por si só, sob o comando da responsabilidade civil objetiva, resulta no dever de indenizar.

Não reside como agasalhar a tese da concessionária de energia elétrica. As razões recursais, ao fundamentar que as intempéries não alforriam a apelada de sua obrigação de indenizar os prejuízos, conquanto que não seja de forma substanciosa a fundamentação, ao contrário do posicionamento, encontra-se ressonância com o disposto no artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como é de conhecimento processual, nas razões recursais o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma e, neste viés, trazendo a apelante assim manifestou que, ao contrario do posicionamento, caso fortuito ou força maior não alforriam a apelada de sua obrigação pela prestação de serviços eficaz ao consumidor e, nesta toada, aplica-se a responsabilidade de cunho objetivo.

Os argumentos trazidos estão contrapondo, exatamente, com os argumentos vertidos pelo magistrado em relação a sentença recorrida e, o que pretende a parte recorrente ao agasalhar esta pretensão de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, trata-se de um preciosismo jurídico sem precedentes.

E, embora não contrapondo a imprestabilidade do laudo, aspecto tratado na sentença, o recurso deve ser vista em todo o seu contexto, no que tange ao ônus da prova e o transcendente é que os fenômenos naturais não induzem ausência de responsabilidade da apelada, não podendo, desta forma, descaracterizar que presentes estão os requisitos legais, especificamente dentro do que conceitua o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Com estes fragmentos,
desacolho a pretensão de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Não acatados argumentos sobre ausência dos requisitos formais para interposição do recurso, registro, inicialmente, que estão presentes todos os elementos de admissibilidade do recurso e dele conheço, dentro dos limites exteriorizados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço e escutado pela prova pericial, a questão pertinente a chuvas, descargas elétricas e outros acontecimentos naquele dia, hora e região é de todo incontroverso. Tão incontroverso que o magistrado no seu ato sentencial, registrou esta situação.

Assim posicionou o magistrado em dois pontos pelos quais entendeu pela improcedência do pedido.

Primeiro – Da fundamentação
-
Verifica-se que sobre os equipamentos do segurado Odílio Menegassi, o laudo de Id. 113037342 – 26/32 concluiu que “O equipamento foi danificado por um surto na rede na parte CA do sistema” (sic). No relatório final de regulação, consta o relato do segurado de que choveu durante quase todo o dia, uma chuva forte com descargas atmosféricas (Id. 113037342 – 10/32). Verifica-se que sobre os equipamentos do segurado AUTO P.F.C.DA COSTA, um dos laudos de Id. 113037344 – 69/81 concluiu que “Que os produtos acima foram queimados e danificados após descarga elétrica em rede em dia de chuva” (sic). Enquanto em outro (id. 113037344 – 65/81) concluiu que “os equipamentos citados foram queimados e danificados após descarga elétrica” (sic).

(...) Nos demais laudos as conclusões são basicamente as mesmas, não sendo necessário transcrever aqui.
(sic).

Segundo – Da conclusão
-
Nota-se que neste caso houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.
(sic). (ID-179864166).

Constata-se, a rigor das provas dos autos, o acontecimento do evento mas, contudo, sob o prisma do caso fortuito ou força maior, evento decorrente da natureza, não havendo como concluir falha na prestação do serviço pela empresa concessionária de energia elétrica aqui no Estado de Mato Grosso (Energisa).

Embora estribando sua posição a respeito do assunto com jurisprudências emanadas deste tribunal, para o caso em comento, em termos de provas, sobretudo quando a questão é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, residiu a perfeita identificação do direito perseguido na inicial, dentro da previsão consolidada pelo inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil, visto esta numa análise das provas existentes nos autos.

No caso em apreço, trata-se de concessionária de serviços públicos e questão vertida pelo CDC, apresentando ao consumidor uma séria de direitos impostergáveis.

A apreciação jurisdicional, como registram os autos, se trata de responsabilidade objetiva, quer pela aplicação do prescrito no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, quer pelo descrito no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e
somente pode ser alforriado de condenação o prestador de serviços se configurado culpa do consumidor ou de terceiros e, neste viés, não se encaixa os danos decorrentes da natureza como, respeitando seu posicionamento, equivocadamente foi a mola mestra jurídica propulsora da improcedência da ação, da qual discordo
.

Tratou-se, portando, de riscos pelo negócio assumido e, neste aspecto, eficaz prestação dos serviços, exigência que é atribuída a concessionária por força do inciso X, do artigo 6°, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreciação, o ponto central encontra-se ressonância no parágrafo único do artigo 927 do CC –
‘
Haverá o dever de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei e negritei).

Assim, além do porto jurídico seguro do CDC, a rigor do seu artigo 14, conjugando com o que estabelece o parágrafo único do artigo 927 do CC, sob a égide da responsabilidade civil objetiva (riscos do negócio que prometeu produzir com eficácia), não se vê, no caso em comento, como os argumentos vertidos pela concessionária superarem os argumentos trazidos pela seguradora apelante, respeitando posicionamentos contrários, até deste sodalício mato-grossense. Cada caso um caso concreto e, muitas vezes, ementas trazem decisões de cunho meramente abstratos que não se amoldam na situação concreta, aspecto que não pode ser desprezado pelo aplicador das leis.

Assim posta a questão, a responsabilidade objetiva independe de culpa ou dolo do agente e, neste aspecto, o caso fortuito ou força maior, friso a queda de energia, a oscilação, a descarga de raios, colisão de postes e outras situações assemelhadas, são situações que estão dentro da previsibilidade do prestador de serviços, tratando-se dos riscos assumidos, amoldando-se perfeitamente no caso em apreço o que, por conseqüência, não reside como escapar a apelada da indenização correspondente.

Sobre esta situação, escreveu o Professor LUIZ ROLDÃO DE FREITAS GOMES, a respeito do que estabelece o artigo 927 do CC:

‘Inequivocadamente, filiou-se o legislador aqui ao conceito de risco criado. Nas palavras do inolvidável Mestre, Prof. e Des. Serpa Lopes (Curso de direito civil. Vol. V, p. 155) “pelo próprio fato de agir, o homem frui todas as vantagens de sua atividade, criando riscos de prejuízos para os outros, de que resulta o justo ônus dos encargos”. Segundo o Prof. Caio Mário da Silva Pereira (Responsabilidade civil. Forense, 1989. p. 300) ela tem lugar “quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. É mais vantajosa do que a concepção do risco-proveito, porquanto não impõe ao prejudicado o ônus de demonstrá-lo em favor do autor do dano, menos ainda questiona sobre sua natureza, se de ordem econômica, ou não. “O que se encara é a atividade em si mesma, independentemente do resultado bom ou mau que dela advenha para o agente (...)”. “A idéia fundamental da teoria do risco pode ser simplificada, ao dizer-se que, cada vez que uma pessoa, por sua atividade, cria um risco para outrem, deveria responder por suas conseqüências danosas”. Vai nisso um problema de causalidade. No Direito Italiano, Massimo Bianca (Responsabilitá civile. Milano: Giuffrè, 1994. p. 686 e SS.) explana que a responsabilidade objetiva se inclui na noção e disciplina do ilícito e revela idêntico fundamento: a violação do dever de respeito a outrem. Corresponde à exigência prevalente de tutelar terceiros também contra fatos não culpáveis daqueles que, mediante atividades ou coisas, expõem os outros a um perigo não completamente evitável, embora com emprego da diligência adequada à natureza das atividades ou da coisa. Está conforme o princípio de justiça social, segundo o qual o risco de danos a terceiros inevitavelmente conexos a uma atividade cousa deve ser suportado por quem a exerce ou usa a coisa.’ (Elementos de Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, Renovar, 2000 – artigo de ALEXANDER PORTO MARINHO WOLKOFF – Teoria do Risco e a Responsabilidade Objetiva do Empreendedor
)’.

Por fim, constato que, concluindo este pensamento a respeito do tema que havendo dano elétrico decorrente de oscilação de energia, mesmo em fatores de natureza externa como raios que oportunizam descargas elétricas, a responsabilidade objetiva da companhia de energia elétrica em recompor os prejuízos ao consumidor lesado deve ser aplicada já que as forças da natureza são aspectos de previsibilidade por aqueles que exploram o ramo, ou, em outras palavras, os riscos assumidos pelo negócio que lhe gera lucro.

Amoldam-se neste caso concreto o posicionamento do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. V. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudos técnicos e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3º, I, do CDC, deve ser imposta a condenação da companhia energética ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.019774-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - APELADO(A)(S): CEMIG DISTRIBUICAO S.A)’..

'A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica no mercado de consumo obriga-se à prestação de serviços adequados. 2. É inadequado o serviço de fornecimento de energia elétrica se a variação de tensão enseja a queima dos equipamentos ligados à rede. 3. A concessionária de energia elétrica deve reparar o prejuízo material sofrido pelo consumidor com a queima de aparelhos eletrodomésticos pela sobrecarga de tensão elétrica, ainda que decorrente de descarga atmosférica. 4. Não configura dano moral o prejuízo sofrido com a queima de bens eletrodomésticos, em decorrência de variação abrupta de tensão elétrica. (TJMG - 7ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0145.12.050375-3/001 - Relator: Des. OLIVEIRA FIRMO. j. 02/06/2015)’.

‘A desistência da ré quanto ao pedido de produção de prova pericial, a fim de desconstituir o valor probatório do laudo técnico juntado pela autora de forma unilateral, implica na comprovação dos danos decorrentes na falha na prestação do serviço a ensejar a reparação pretendida. Constatada avaria em equipamento segurado, deve a CEMIG indenizar os danos materiais sofridos, sobretudo se não se desincumbiu de comprovar a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, diante da inversão do ônus da prova. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.21.057978-5/002, Relatora: Desª. LUZIA DIVINA DE PAULA PEIXÔTO, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)
’.

Assim, numa análise das provas existentes nos autos, a procedência da ação se impunha e, neste aspecto, a sentença deve ser reformada para que a concessionária seja condenada ao pagamento dos prejuízos decorrentes da má prestação dos serviços, sob a égide da responsabilidade civil objetiva. De outra banda, no que tange aos consectários, juros de mora e correção monetária (INPC), devem ocorrer a partir do pagamento do efetivo desembolso pela seguradora/apelante.

Bem a propósito decidiu o STJ:

Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp nº 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020
)’.

Assim, a pretensão recursal é triunfante.

Conclusão
– Com os fragmentos fáticos e jurídicos esposados acima, conheço do recurso e lhe dou provimento e, por conseqüência, condeno a concessionária de serviços públicos (ENERGISA) ao pagamento dos prejuízos experimentados pela seguradora, sob cujos valores nominais apresentados na inicial deverão ser aplicados os juros de mora, a partir do desembolso bem como a correção monetária (INPC) a partir da mesma data. E, invertendo o ônus da sucumbência, condeno a concessionária de serviços públicos ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da condenação, dentro do que se observa no § 2º, do artigo 85, do CPC. O cumprimento da sentença deve ser feita por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024